Tribunal: TJDFT
Processo: 0000547-90.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ACOLHIMENTO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser acolhido o pedido de absolvição formulado pela Defesa do acusado, tendo em vista que não é possível extrair com absoluta segurança da prova contida nos autos que o réu participou da empreitada criminosa.
2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o pálio do contraditório, e, não sendo esta a hipótese dos autos, cumpre invocar o princípio in dubio pro reo, para absolver o apelante pelo crime de roubo circunstanciado.
3. Acolhido o pedido de absolvição, restam prejudicados os pleitos de reforma da dosimetria formulado pela Defesa e de reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo (artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal) formulado pelo Parquet.
4. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido. Recurso da Defesa conhecido e provido para absolver o réu quanto ao crime previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agentes), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.